Tribunal: TJBA
Processo: 8069116-68.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8069116-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ JORGE BARRETO DA SILVA RELATOR DO PROCESSO nº 8065723-38.2025.8.05.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADOR MARCELO SILVA BRITTO RELATOR DO PROCESSO 8065723-38.2025.8.05.0000 Interessado(s): LAURINETE FREITAS NOVAIS, LIVIA KELLY FERNANDES BRITO Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE SOUSA (OAB/BA 43440-A) Interessado(s): MUNICÍPIO DE IBIASSUCE, TADEU PRADO REBOUÇAS PRATES Advogado(s): HENRIQUE COIMBRA LOPES DE OLIVEIRA FILHO (OAB/BA 31986-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. SUPOSTA CONEXÃO ENTRE AÇÃO POPULAR E MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONCURSO PÚBLICO. IDENTIDADE APENAS FÁTICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DAS DEMANDAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 55 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PREVENÇÃO (ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E ART. 160 DO RITJ/BA). DISTRIBUIÇÃO REGULAR POR SORTEIO. COMPETÊNCIA DA QUARTA CÂMARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o órgão competente para julgamento do Agravo de Instrumento nº 8065723-38.2025.8.05.0000. 2. O recurso foi inicialmente distribuído à Quarta Câmara Cível, tendo o relator declinado da competência sob o fundamento de prevenção decorrente de Agravo de Instrumento anterior, oriundo de Ação Popular relacionada ao mesmo concurso público. 3. Redistribuído o feito, o novo relator suscitou o conflito, sustentando a inexistência de conexão entre o Mandado de Segurança individual e a Ação Popular anteriormente julgada. II. Questão em discussão 1. A questão controvertida consiste em verificar se há conexão entre Ação Popular e Mandado de Segurança individual, ambos relacionados ao mesmo concurso público, apta a caracterizar prevenção de relatoria. III. Razões de decidir 1. A Ação Popular objetiva o controle de legalidade de contratações administrativas supostamente realizadas além das vagas previstas em edital, possuindo natureza coletiva. 2. O Mandado de Segurança individual, por sua vez, visa à tutela de direito subjetivo de candidatos supostamente preteridos, com pedido de nomeação e posse em cargos públicos. 3. Embora haja identidade fática parcial, consistente na referência ao mesmo certame, inexistem identidade de pedidos e de causas de pedir, o que afasta a caracterização de conexão nos termos do art. 55 do CPC. 4. A simples vinculação das demandas ao mesmo concurso público não autoriza o reconhecimento de prevenção, sob pena de indevido alargamento das hipóteses regimentais e concentração desarrazoada de feitos sob a relatoria de um único Desembargador. 5. Inexistente conexão ou risco concreto de decisões conflitantes, deve ser preservada a distribuição originária realizada por sorteio, em observância aos princípios da publicidade, alternância e impessoalidade. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Desembargador Marcelo Silva Britto, no âmbito da Quarta Câmara Cível, para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 8065723-38.2025.8.05.0000. Tese de julgamento: “1. A prevenção de relatoria exige conexão caracterizada pela identidade de pedido ou de causa de pedir. 2. A identidade meramente fática, consistente na referência ao mesmo concurso público, não é suficiente para configurar conexão entre ação coletiva e ação individual. 3. Inexistente conexão, impõe-se a manutenção da distribuição originária do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, e 930, parágrafo único; RITJ/BA, art. 160 ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8069116-68.2025.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador José Jorge Lopes Barreto da Silva, integrante da Segunda Câmara Cível, e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Marcelo Silva Britto, na Quarta Câmara Cível ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8069116-68.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065723-38.2025.8.05.0000 SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR MARCELO SILVA BRITTO, na Quarta Câmara Cível. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente